Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-55.2024.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-55.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.755.831-52 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE NULIDADE POR EDITAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TENTATIVAS FRUSTRADAS PELA AUSÊNCIA. CERTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. BAIXA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 26 DA LEI 9.492/1997. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se do instrumento de protesto que houve a tentativa de notificação do devedor, no endereço indicado no contrato, sendo que não foi possível a notificação pela sua ausência, conforme consignado, lembrando que se trata de certificação com fé pública, de responsabilidade do Cartório e não da parte apelada. “Tema 921 STJ: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”. Há inconsistências no endereço indicado pelo apelante, de acordo com os documentos juntados e o endereço fornecido no contrato. Assim, não há que se falar que não foram esgotados os meios de localização do devedor, pois, incumbe a ele manter o endereço atualizado.

O inadimplemento está comprovado, e o protesto ocorreu antes de realizada a quitação, de modo que conforme consta também houve apreensão do bem e posterior adimplemento, portanto, incumbiria ao apelante o procedimento para baixa do protesto, conforme o artigo 26 da lei 9.492/1997 e o entendimento do Tema 725 do STJ: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”. Portanto, afasta-se o dever de indenizar por ausência de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001422-55.2024.8.11.0006 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres nos autos de Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

O apelante sustenta que ajuizou a ação por protesto indevido; ao buscar informações junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, obteve a informação de que a requerida Banco Daycoval S.A. apresentou para protesto por edital uma suposta dívida no valor de R$ 624,98 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos); houve recusa ao apelante para formalização de cartão de crédito junto a Lojas Casas Bahia; fundamenta que não houve o esgotamento de meios do tabelião antes que fosse realizado o protesto, deixando o recorrente sem ao menos ter ciência que seu nome estava protestado; não houve notificação do suposto débito, em afronta ao Tema 921 do STJ; não há comprovação nos autos da tentativa de esgotamento de meios, muito embora mencione o magistrado o ID 165959702, não há prova da tentativa, apenas a sua menção; o instrumento de protesto indica que a intimação do requerente se deu através de edital; assim, fundamenta a existência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a nulidade do protesto por edital, e condenação do réu nos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres nos autos de Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A., que julgou improcedente o pedido e condenou a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

Pretende o apelante seja reconhecida a nulidade do protesto por edital, por não ter sido regularmente notificado no endereço indicado, bem como não esgotados os meios de localização do devedor para perfectibilizar o protesto por edital. Assim, alega a existência do dano moral.

Da análise dos autos, verifica-se do instrumento de protesto que houve a tentativa de notificação do devedor, no endereço indicado no contrato, sendo que não foi possível a notificação pela sua ausência, conforme consignado, lembrando que se trata de certificação com fé pública, de responsabilidade do Cartório e não da parte apelada, conforme entendimentos:

“Recurso Inominado: 1044361-70.2021.8.11.0001 Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT Recorrente: JOSE ROBERTO ABREU ARAUJO Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data de Julgamento: 28/02/2023 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI N.o 9.492/97. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. DEVER DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. SÚMULA 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO TABELIONATO, NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente JOSE ROBERTO ABREU ARAUJO postula reparação por danos morais em razão da manutenção do protesto do seu nome após a quitação da dívida. 2. Conforme narrado na exordial, o Recorrente restou inadimplente por certo período, de modo que o protesto fora legítimo e efetuado no exercício regular de um direito. Incidência do artigo 188, inciso I, do CC/2002. 3. Em casos tais, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. 4. Malgrado o esforço argumentativo do consumidor no sentido de que é indevida aludida cobrança porquanto não fora comunicado do protesto levado a efeito, tal incumbência é exclusiva do tabelionato e não da empresa Recorrida. A propósito: (Apelação Cível No 70079428595, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 18/12/2018). 5. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJ-MT 10443617020218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA CESSÃO DE CRÉDITO - CERTIDÃO EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - INSCRIÇÃO DO NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INCUMBÊNCIA DO MANTENEDOR DO CADASTRO – RECURSO NÃO PROVIDO. A certidão expedida por Cartório de Registro de Títulos e Documentos é dotada de fé pública, razão pela qual serve para comprovar a existência da relação contratual que deu origem ao crédito cedido. Demonstrada a existência da relação contratual e não comprovado o pagamento do débito, a inscrição dos dados do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais. A notificação prévia para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0826168-61.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022).

“Tema 921 STJ: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”.

Ademais, dos autos há inconsistências no endereço indicado pelo apelante, de acordo com os documentos juntados e o endereço fornecido no contrato.

Assim, não há que se falar que não foram esgotados os meios de localização do devedor, pois, incumbe a ele manter o endereço atualizado.

O inadimplemento está comprovado, e o protesto ocorreu antes de realizada a quitação, de modo que conforme consta também houve apreensão do bem e posterior adimplemento, portanto, incumbiria ao apelante o procedimento para baixa do protesto, conforme o artigo 26 da lei 9.492/1997 e o entendimento do Tema 725 do STJ:
“No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.

De acordo com os autos, não fora tomada a providência por parte do apelante, e não demonstrada a irregularidade no protesto por edital, não enseja a configuração de ato ilícito, o que afasta a pretensão por indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES RELATIVAS À AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MATÉRIA APRESENTADA APENAS NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. 2. PROTESTO DE TÍTULO. INADIMPLÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR EM PROMOVER A BAIXA DO PROTESTO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, CAPUT E § 1o, DA LEI No 9.492/97. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE ENCAMINHAR CARTA DE ANUÊNCIA, DESDE QUE COMPROVADA PRÉVIA SOLICITAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0009787-29.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.12.2022). (TJ-PR - APL: 00097872920208160035 São José dos Pinhais 0009787-29.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/12/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.492/1997. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA DE EMISSÃO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEVEDORA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CARTÓRIAS PARA FINS DE AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da sentença vergastada. Pedido não conhecido. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas hipóteses em que legítimo o protesto, não havendo pactuação entre as partes em sentido diverso, é incumbência do devedor, após a quitação do débito que deu ensejo à restrição, providenciar o cancelamento do registro junto ao cartório competente. 3. Conquanto seja do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto, o requerimento do cancelamento à serventia extrajudicial depende, na impossibilidade de apresentação do título protestado, do fornecimento pela parte credora da declaração de anuência, nos termos do que determina o § 1o do art. 26 da Lei n. 9.492/1997. 4. Na hipótese sub judice, incabível se falar em recusa ilícita da credora em fornecer a carta de anuência, de modo a inviabilizar a efetivação do cancelamento do protesto, mormente porque inexistem nos autos elementos de prova evidenciadores de que tenha a devedora formulado requerimento nesse sentido. 5. Conforme exegese extraída do art. 19 da Lei n. 9.492/1997, é do devedor a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos e demais despesas concernentes ao cancelamento do protesto perante o tabelionato responsável, com o que se afigura legítima a exigência posta pela credora de recolhimento das custas cartorárias pela recorrente. 6. Constata a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, inviável cogitar a sua condenação em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0719066-57.2022.8.07.0009 1817410, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024